Tribunal: TJMT
Processo: 1016796-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016796-71.2020.8.11.0000
Impetrante: Rogério Miranda Gomes Júnior
Paciente: Pedro Henrique Alves
Impetrada: Juíza de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pedro Henrique Alves, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
Em síntese, o impetrante alega que o paciente não cometeu o crime em questão e que não se fazem presentes os pressupostos da segregação cautelar.
Outrossim, argumenta que a prisão é mais gravosa que o regime inicial de cumprimento de pena a ser fixado em caso de condenação, principalmente em virtude da primariedade do paciente.
Finalmente, afirma que o paciente possui um filho menor cujo sustento depende de sua liberdade.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Com efeito, revela-se inviável a análise da pretensão liberatória, uma vez que o presente writ não foi suficientemente instruído, trazendo apenas cópias de documentos pessoais do paciente e de sua filha (Id. n. 53768981), e “declaração de trabalho” (Id. n. 53768982); não há nem sequer cópia da decisão impugnada.
Neste tópico, rememoro a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “é pacífico o entendimento de que o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxima quando se tratar de advogado constituído” (STJ, Habeas Corpus n. 317.882/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 31.8.2015; data da publicação: 31.8.2015).
Na espécie, não há documentos suficientes para aferir a suposta negativa de autoria – sem perder de vista que o enfrentamento de matérias dessa natureza foge ao escopo do writ, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas –, nem tampouco a alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator